Tribunal: TJDFT
Processo: 0704495-46.2020.8.07.0011
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-08-25
Data de publicação: 2021-09-02

Ementa:
EMBARGOS DECLARATÓRIOS. VÍCIOS INTRÍNSECOS INEXISTENTES NA DECISÃO ORA REVISTA. DEVIDAMENTE FUNDAMENTADA A PREVALÊNCIA DA TESE CONTRÁRIA AOS INTERESSES DO EMBARGANTE: NÃO COMPROVADOS OS REQUISITOS À AQUISIÇÃO DO APARELHO CELULAR NOS TERMOS DA OFERTA. EMBARGOS REJEITADOS.
I. A parte embargante sustenta a existência de contradição no acórdão originário. Nas palavras por ele aviadas, “[...] O consumidor demonstrou por meio de todas as provas a ele acessíveis de que estava ciente das condições interpostas para compra e incidiu em cada uma delas corretamente. Alega o Embargado que o Embargante não estava apto para compra pois não possuía o plano pós-pago, no entanto, em nenhum momento demonstraram isso. Ao contrário, o Embargante demonstrou conhecimento de que estava apto para compra pois o anúncio estava disponível a ele. Ou seja, é compatível ao seu plano [...]”
II. Não constatado o alegado vício na decisão revista, a qual elencou pormenorizadamente os fundamentos do acolhimento da tese contrária aos interesses do embargante: a oferta é clara ao estabelecer que suas condições estariam vinculadas à contratação de plano pós-pago de serviços, ao passo em que o embargante não demonstrou o preenchimento dos requisitos (não comprovou a contratação do plano) – item IV da ementa originária.
III. No mais, devidamente fundamentada a inviabilidade da inversão do ônus da prova no caso concreto, tudo a redundar na improcedência do pedido de condenação da empresa ao cumprimento da oferta (itens III e V da ementa revista).
IV. A ratio essendi dos embargos declaratórios é simplesmente corrigir o defeito intrínseco da decisão, e não podem ser utilizados para refutar argumento jurídico que não satisfaz a pretensão do recorrente, cujo inconformismo revela interesse em rediscutir o mérito e modificar o entendimento do colegiado.
V. Ausente demonstração de qualquer defeito intrínseco ao acórdão, devida e suficientemente fundamentado (art. 48 da Lei 9.099/95 c/c CPC, art. 1.022, I e II).
VI. Improvidos os embargos declaratórios.